Tribunal: STF
Processo: HC 244465
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. ARTIGO 3º, VI, DA LEI Nº 1.521/1951. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPOSTA FALTA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 189.479, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. ART. 3º, VI, DA LEI N. 1.521/1951. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUNAL DE ORIGEM MODIFICOU O TEOR DA ACUSAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DESPROVIDO. EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL 



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    2. A alegação de que o Tribunal de origem modificou o teor da acusação não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de origem, uma vez que a defesa não opôs embargos de declaração. Desse modo, o exame da matéria encontra-se inviabilizado junto a esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. A denúncia trouxe a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação da acusada e a classificação do crime, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, até o Documento eletrônico VDA42012405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): JESUÍNO APARECIDO RISSATO Assinado em: 18/06/2024 20:35:41 Publicação no DJe/STJ nº 3890 de 20/06/2024. Código de Controle do Documento: 01926225-e337-4a08-a438-76bbb412e631 presente momento, a conduta descrita na exordial se amolda ao tipo penal previsto no art. 3º, VI, da Lei n. 1.521/1951, com a enunciação da materialidade e indícios de autoria, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    4. A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória de mera prelibação, a qual dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, IX, da Constituição da República, mormente no que diz respeito às teses defensivas que demandam incursão probatória. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 3º, VI, da Lei nº 1.521/51



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, conforme a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR ART. 3.º, INCISO VI, DA LEI N.º 1.521/51 - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DESCRITA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. 



    I - Descrevendo a denúncia fatos típicos, narrando devidamente as circunstâncias e trazendo as qualificações da acusada com a consequente capitulação do delito, nos termos do artigo 41 do CPP, não há que se falar em inépcia. 



    II - Não se verifica nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando a mesma, ainda que de forma sucinta, está devidamente fundamentada, atendendo ao artigo 93, IX, da CF. Desse modo, tendo o magistrado analisado a resposta à acusação e verificado não se tratar de hipótese de absolvição sumária, ausente o alegado constrangimento. 



    III – Ordem denegada.”



    Ainda irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio este mandamus, no qual a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia. 



    Aduz que “em que pese a alegação de inexistência de inépcia da inicial, constata-se que no aresto se entendeu que a conduta de manter inalterado o preço harmoniza-se com a prevista no tipo penal descrito no artigo 3º, inciso VI, da Lei n. 1.521, de 1951”. Considera ausente a “precisa individualização de condutas, na medida em que se atribuiu à acusada/paciente a prática de todos os comportamentos proibidos inseridos no texto legal, sem a correspondente descrição acerca de quais “títulos públicos, valores ou salários” recaem o alegado aumento abusivo, tornando inviável o exercício do contraditório”. Entende que “em nenhum momento houve a demonstração de como a paciente teria provocado o aumento dos preços dos combustíveis comercializados, muito menos usou de subterfúgios, como notícias ou operações inverídicas, para manipular o preço dos produtos”. Advoga que a conduta da paciente seria atípica e que “a Lei n. 9.478, de 6 de agosto de 1997 (Lei do Petróleo), estabeleceu o regime de liberdade de preços para os combustíveis derivados do petróleo”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “Diante do exposto, requerem os impetrantes a Vossa Excelência: 



    a) a concessão de medida liminar, pelas razões expostas e com os doutos complementos do Ministro Relator, para sustar o andamento da Ação Penal n. 0008417-31.2020.8.12.0001, em curso perante a 4ª Vara Criminal Residual da Comarca de Campo Grande (MS), suspendendo-se, por corolário, a audiência designada para o dia 29 de outubro de 2024, até a decisão de mérito da presente ação constitucional; 



    b) que sejam requisitadas informações à autoridade coatora; 



    c) depois disso, a oitiva do representante do Ministério Público; e, 



      d) no mérito, respeitosamente, processar e conceder a ordem para o fim de confirmar a liminar eventualmente deferida, reconhecendo-se a inépcia da peça acusatória e a ausência de justa causa para a ação, nos termos postos nos subitens 2.1 a 2.4.2 do presente writ, e, por conseguinte, determinar o trancamento da Ação Penal n. 0008417-31.2020.8.12.0001, em curso perante a 4ª Vara Criminal Residual da Comarca de Campo Grande (MS). ”



    É o relatório, DECIDO.   



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] Inicialmente, constata-se que a alegação de que o Tribunal de origem modificou o teor da acusação não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de origem uma vez que a defesa não opôs embargos de declaração. Desse modo, o exame da matéria encontra-se inviabilizado junto a esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Acerca dos demais punctum saliens, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, assim se pronunciou, in verbis: [...]



    Como se vê, a paciente é "sócia majoritária e responsável pela definição dos preços do posto de gasolina "Pororoca XVII", não repassou ao consumidor a diminuição do valor do etanol (5%) dentro da nova porcentagem definida pela Lei Estadual n. 5434/2019 em seu art. 2, inc. IV, "d", que alterou o art. 41 da Lei n. 1.810/97, bem como elevou injustificadamente o preço do litro de gasolina comum.". 



      Destacou a inicial que "Durante fiscalização no referido posto de gasolina, constatou-se que não houve a redução do preço de etanol na bomba de combustível, o qual teve a redução da alíquota do ICMS de 25% para 20%, de modo que o preço praticado entre 11/02/2020 até 14/02/2020 foi de R$3,439, ou seja, a diminuição do ICMS definida pela lei estadual n. 5434/19 não fora repassada ao consumidor." e que "o preço da gasolina sofreu elevação injustificada, a saber no dia 11/02/2020 o litro da gasolina comum estaria sendo comercializado a R$4,049; entre 12/02/2020 a 13/02/2020 custou R$4,249; em 14/02/2020 houve novo reajuste no preço, custando R$4,379, valor este acima do estipulado na lei estadual n. 5435/19.". [...]



    No caso, não há inépcia da exordial, pois a denúncia trouxe a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação da acusada e a classificação do crime, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Entende esta Corte que "não há inépcia da denúncia, se a respectiva peça e o seu aditamento expõem o fato criminoso, suas circunstâncias, qualificam o acusado e classificam o crime, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 41 do CPP" (AgRg no HC n. 643.083/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). 



    Até o presente momento, a conduta descrita na exordial se amolda ao tipo penal previsto no art. 3º, VI da Lei n. 1.521/51, com a enunciação da materialidade e indícios de autoria, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. [...]



      No tocante à alegada ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, consta do acórdão [...]



    Como se observa, o Tribunal de Justiça concluiu que "Depreende-se do referido decisum que a autoridade coatora concluiu pela existência de lastro mínimo para instauração da ação penal, havendo na denúncia indícios de autoria e a presença de materialidade, tanto que fez menção aos termos da peça acusatória." 



    Ainda sobre o tema, "[é] entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão" (AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 



    No caso, inexiste ilegalidade, pois a decisão proferida pelo Juízo que recebeu a denúncia possui natureza interlocutória de mera prelibação, a qual dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, mormente no que diz respeito às teses defensivas que demandam incursão probatória. [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Com efeito, o Tribunal a quo assentou que a “não há inépcia da exordial, pois a denúncia trouxe a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação da acusada e a classificação do crime, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa”, sendo certo, também, que “a conduta descrita na exordial se amolda ao tipo penal previsto no art. 3º, VI da Lei n. 1.521/51, com a enunciação da materialidade e indícios de autoria, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório” e “a decisão proferida pelo Juízo que recebeu a denúncia possui natureza interlocutória de mera prelibação, a qual dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, mormente no que diz respeito às teses defensivas que demandam incursão probatória”.



    O trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 



    Assim, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Por oportuno, destaco que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)



    Ainda, o habeas corpus não é a via adequada ao exame de suposta atipicidade da conduta quando indissociável do reexame da moldura fática. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. As circunstâncias descritas no acórdão condenatório evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (CP, art. 171). 2. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. 3. Ainda, esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.474-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (RHC 215.725-ED-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171 do Código Penal. 3. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 5. Agravo interno desprovido. (HC 220.440-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/11/2022)



    Outrossim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente